Tribunal: TJES
Processo: 0033641-79.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033641-79.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JUNIOR e outros (2)

APELADO: ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS REQUERENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA CONSTRUTORA RÉ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. DESISTÊNCIA DA COMPRA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUTAÇÃO AO COMPRADOR ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE DE PEDIDOS ACOLHIDOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita e oportunizada à parte Recorrente o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação do pagamento da verba impõe a inadmissibilidade do recurso em razão da deserção.

2. Na hipótese de rescisão contratual efetuada por desistência do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que é admitida como razoável a retenção, pela construtora, entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, observadas as circunstâncias do caso concreto.

3. A responsabilidade do adquirente pelas despesas do condomínio se inicia com a sua efetiva imissão na posse, o que ocorre com a entrega das chaves. Precedentes STJ.

4. A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. Precedentes STJ. Caso concreto em que houve a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais.

5. Recurso dos Requerentes não conhecido. Recurso da construtora Requerida não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de JEFFERSON TOLEDO MENDES e LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JÚNIOR, e conhecer e negar provimento ao recurso de ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0033641-79.2017.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/RECORRIDOS : JEFFERSON TOLEDO MENDES E

LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JÚNIOR

ADVOGADO : LEONARDO DE JESUS LIMA

RECORRIDA/RECORRENTE : ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO : LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTTI

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aferição de culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como da responsabilidade da construtora pelos danos materiais e morais decorrentes da rescisão.

Os Apelantes/Apelados JEFFERSON e LUIZ CARLOS ingressaram com a demanda de origem narrando que, em julho de 2015, celebraram com a construtora Apelante/Apelada, ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contrato de promessa de compra e venda para aquisição do apartamento nº 1501, Torre A, do Edifício Isola Rizza, pelo valor total de R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

Aduziram que tiveram o financiamento do imóvel negado por instituição financeira porque a unidade vistoriada não obteve laudo certificando a regularidade da obra, em razão de infiltração constatada no imóvel.

Nestes termos, requereram a rescisão do contrato, com a devolução do valor já pago de R$ 212.927,51 (duzentos e doze mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos) referente às parcelas já adimplidas, do valor pago a título de comissão de corretagem e cotas condominiais; além da condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio nos autos a r. sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a rescisão do contrato; (ii) declarar a abusividade do percentual de retenção do 30% (trinta por cento) do valor já pago, condenando a construtora a restituir o valor remanescente pago a maior a esse título; (iii) condenar a construtora à restituição do montante pago a título de cotas condominiais.

Inconformadas, todas as partes interpuseram apelação cível.

Nas razões recursais de fls. 177/187, o primeiro e a segundo Apelantes requerem, inicialmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita, para serem dispensados do preparo. No mérito, pretendem a reforma da sentença, sustentando que: (i) a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da construtora, de modo que os promitentes compradores fazem jus à devolução integral do valor já pago; (ii) é de responsabilidade da construtora o pagamento da comissão de corretagem; (iii) a frustração pela rescisão do contrato ultrapassa o aborrecimento cotidiano.

Nas razões recursais de fls. 198/209, a terceira Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que: (i) não é abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago em caso de rescisão por culpa dos compradores; (ii) é indevida a condenação à restituição das cotas condominiais, uma vez que os promitentes compradores não foram imitidos na posse do imóvel somente em razão da desistência sobre o negócio firmado; (iii) não houve sucumbência parcial, pois os Requerentes somente obtiveram êxito em parte mínima dos seus pedidos.

Na decisão interlocutória ID 9138192, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao primeiro e à segunda Apelantes, deixando estes de recolherem o preparo, no prazo legal (ID 10964271).

Pois bem.

Passo ao exame dos recursos em separado.

I.
RECURSO
DO PRIMEIRO E SEGUND
O
APEL
ANTES.

Os Apelantes
JEFFERSON TOLEDO MENDES
e
LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JÚNIOR
afirmam nas razões recursais que estão sob o pálio da assistência judiciária gratuita, e, por isso, encontram-se dispensados do recolhimento do preparo.

No entanto, embora os Apelantes tenham requerido, na inicial, o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/20), o benefício não foi concedido na sentença, tendo o Magistrado
a quo
condenado os Apelantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios (fls. 163/166).

Assim, determinei a intimação dos Apelantes (ID 7011351) para que juntassem aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência financeira.

Transcorrido o prazo sem manifestação (ID 8031230), foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso (ID 9138192).

No entanto, os Apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento, conforme certidão ID 10964271.

Segundo o disposto no art. 1.007,
caput

e § 4º, do CPC, “
no

ato

de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”
. Assim, “
o
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”
.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, consistente do pagamento prévio das custas relacionadas ao seu processamento. Se os Requerentes/Apelantes deixaram de recolher o preparo, a sua ausência faz acarretar a preclusão, permitindo que lhe seja aplicada a pena de deserção.

Logo, verificado o não recolhimento das despesas recursais, não deve o recurso ser conhecido, por força do art. 1.007,
caput

e § 4º, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
JEFFERSON TOLEDO MENDES
e
LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JÚNIOR
.

É como voto.

II. RECURSO DA ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso da Requerida/Apelante ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, passo à análise nos tópicos a seguir, para melhor compreensão.

II.1. DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO.

Como relatado, a sentença recorrida declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, e, em razão do reconhecimento da inexistência de culpa por parte da construtora, reconheceu o direito de retenção de 20% (vinte por cento) do valor já pago pelos adquirentes.

A construtora Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença a fim de que seja aplicada a cláusula contratual que prevê a retenção na ordem de 30% (trinta por cento) do valor já pago em hipótese de rescisão por culpa dos adquirentes.

Sem razão a Apelante.

Embora seja lícita a estipulação de cláusula contratual que autorize, no caso de rescisão por culpa do comprador, a retenção, pela construtora, de parte do valor já pago pelo adquirente, a incidência desta previsão contratual não pode, em contratos de consumo, como no caso concreto, ser causa de desvantagem exagerada ao consumidor, em razão da vedação prevista no artigo 51, inciso IV, do CDC.

Assim, constatada a abusividade da previsão contratual neste ponto, é cabível a revisão, à luz dos princípios que regem as relações de consumo, não sendo oponível a intangibilidade do “
pacta sunt servanda
”.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê a retenção na ordem de 30% (trinta por cento) do valor já pago.

No entanto, quanto ao valor a ser retido pela construtora, em razão da rescisão contratual efetuada por desistência do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que é admitida como razoável a retenção entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento)
do valor pago, observadas as circunstâncias do
caso concreto
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022 II, do CPC/2015 não ficou configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.

2. O Tribunal estadual concluiu que não foram cumpridos os requisitos exigidos para a referida cobrança da comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. Desse modo, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83/STJ à hipótese.

3. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar em reexame fático- probatório" (AgInt no AREsp n. 2.579.263/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.649.414/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REEXAMES DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A modificação do percentual fixado na origem demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, por esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.403.988/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Considerado o limite máximo e mínimo determinado pela jurisprudência, afigura-se elevado o percentual de 30% (trinta por cento) de retenção do valor pago, a autorizar a revisão da cláusula.

Por outro lado, revela-se razoável o percentual de retenção do valor pago fixado em 20% (vinte por cento) na r. sentença recorrida, notadamente diante da
ausência
de prova de qualquer situação excepcional que justifique a fixação no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) admitido pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, neste particular, a sentença não merece reparo.

II.
2
.
RESSARCIMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS.

A construtora Apelante alega, ainda, que os Requerentes devem responder pelas taxas condominiais, sob o fundamento de que a rescisão ocorreu por culpa dos promitentes compradores, que não foram imitidos na posse do imóvel justamente porque desistiram do negócio.

No entanto, o c. STJ já sedimentou o entendimento de que o adquirente apenas responde pelas taxas condominiais a partir da posse direta, que se concretiza com a
entrega das chaves
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EMERGENTES. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ.
DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO PROMITENTE-COMPRADOR ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado concluiu não existir excludente de ilicitude apta a afastar a condenação a título de lucros cessantes.Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que a responsabilidade do adquirente pelas despesas do condomínio se inicia com a sua efetiva imissão na posse, o que ocorre com a entrega das chaves
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2190756 RJ 2022/0256393-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Considerando que na hipótese
não
há demonstração da efetiva entrega das chaves do imóvel, não é possível transferir aos promitentes compradores a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais.

Ressalte-se que, ainda que a rescisão tenha ocorrido em razão da desistência dos compradores, é devida a restituição das contas condominiais
in casu
.

Isso porque o contrato firmado pelas partes dispõe que a entrega das chaves ocorreria em 31.01.2018 (fl. 43). É dizer, independente da aferição da culpa de quaisquer das partes, em setembro e outubro de 2017 (meses correspondentes à devolução que se pretende) os compradores ainda não estariam imitidos na posse do imóvel, e, portanto, não poderiam ser responsáveis pelas cotas, uma vez que se referem a encargos inerentes à posse e fruição do imóvel.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à condenação da Apelante a restituir as cotas condominiais pagas em setembro e outubro de 2017.

II.3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Por fim, a construtora Apelante argui que não houve sucumbência parcial, pois os Requerentes somente obtiveram êxito em parte mínima dos seus pedidos.

A sentença recorrida também não merece reparos neste ponto.

A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

No caso, os autores pugnaram por: (i) rescisão do contrato; (ii) devolução integral e imediata dos valores pagos; (iii) devolução do valor pago a título de taxa de corretagem; (iv) devolução do valor referente às cotas condominiais pagas; e (v) indenização por dano moral.

Da análise quantitativa dos 5 pedidos constantes da petição inicial, percebe-se o acolhimento de metade do pleito, considerando que (i) foi declarada a rescisão, (ii) com determinação de devolução dos valores pagos, mas não integralmente; e que houve (iii) condenação da Requerida/Apelante à devolução dos valores pagos a título de cotas condominiais.

Assim, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais, como feito pelo juízo sentenciante.

III. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de JEFFERSON TOLEDO MENDES, LUIZ CARLOS ALVIM MARQUES JÚNIOR

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Em razão do resultado do julgamento, mantém-se inalterada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT